Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718864-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) FISCAL DA LEI: JONES ALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação ao agravo de ID 27449267. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator